Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-21.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003699-21.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com irregularidade apontada em laudo técnico sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.

2.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso conhecido e
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003699-21.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

POLIANA MARQUES DE CARVALHO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

POLIANA MARQUES DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID179508299
/PJe
2
. Concluiu que:
a) os documentos apresentados são unilaterais e
sem valor probatório
; b) a perícia realizada foi
a
revelia do consumidor; c) não foi observado o devido processo legal para a recuperação de consumo; d) não há como justificar a cobrança adicional de R$5.330,12, mesmo que houvesse irregularidade no medidor; e) o restritivo de crédito gerou dano moral; f) é devid
a
a condenação de R$5.000,00 a título de dano moral. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de dano moral e declarando a inexistência do débito.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179506456
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
recuperação
de
consumo

decorre
de
perda

não

técnica
de
energia

elétrica
; b)
há

irregularidade
no
medidor
de
energia

elétrica
,
consistente

em

furo

na

tampa

tras
eira
,
impossibilitando
o
registro
do
consumo
; c)
existem

documentos
que
comprovam
a
irregularidade

apontada
; d)
foi

observado
o
princípio
de
ampla

defesa
no
processo

administrativo
de
apuração
da
recuperação
de
consumo
; e)
legitima
a
cobrança
e
os

restritivos
de
crédito

em

nome
da
parte

reclamante
; f)
o
valor
condenatório
é
excessivo
e que
deve
ser
reduzido
; e g)
cabível
o
deferimento
do
pedido

contraposto
e de
litigância
de
má-fé
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179506472
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de Recuperação de Consumo (ID
179508258
/PJe2
).

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados
no ID
179506456
/PJe
2
,

comprovou
a
legitimidade
da
fatura
de
impugnada
, pois
juntou
: a)
agendamento

verificação

medidor
com
assinatura
da
parte

reclamante
, b) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
, c)
demonstrativo
de
cálculo
de
Recuperação
de
Consumo
,
relativo

ao

período
de
março
a
agosto
de 2021, d)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
; e)
laudo
de
verificação

metrológica
IPEM/MT
atesta
n
do

irregularidade
no
medidor
; e f)
termo de ocorrência e inspeção com assinatura da parte

reclamante
.

É importante destacar que ess
es

documentos

não

foram

impugnados
de forma
específica

pela reclamante
e,
consequentemente
,
devem
ser
considerados

legítimos
.

Em igual sentido, e
mbora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente
, por ausência de impugnação
específica,deve

ser considerado autêntico,

conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, por existir
em

evidências
de que
é
legitima a recuperação de consumo, estes documentos podem ser admitidos como prova válida, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos
probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

enseja

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023